Tribunal: TJSP
Processo: 2226019-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse. Aquisição de imóvel. Tutela de urgência indeferida. Decisão acertada. Anterior ação de cobrança que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Existência de pagamentos consignados, ainda que parcialmente. Questão posta nos autos que se revela complexa. Existência de contrato a ser previamente desfeito, não obstante a alegação de

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse. Aquisição de imóvel. Tutela de urgência indeferida. Decisão acertada. Anterior ação de cobrança que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Existência de pagamentos consignados, ainda que parcialmente. Questão posta nos autos que se revela complexa. Existência de contrato a ser previamente desfeito, não obstante a alegação de inadimplemento do comprador. Ausência de notificação extrajudicial específica que tivesse sido recebida pelo agravado. Inviável resolver, de imediato, a matéria de direito que soluciona a lide entre as partes. Conclusões exigem apreciação minuciosa após contraditório. Requisitos para a antecipação de tutela que não se encontram preenchidos. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226019-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante GILVANIR
TAVARES GONTIJO, é agravado ALEX YOSHIDA BORGHI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226019-30.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.226.019-30.2020.8.26.0000
Agravante:
GILVANIR TAVARES GONTIJO
Agravado:
ALEX YOSHIDA BORGHI
Comarca:
ATIBAIA
Voto n.o 46.882
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na
posse. Aquisição de imóvel. Tutela de urgência
indeferida. Decisão acertada. Anterior ação de
cobrança que se encontra em fase de cumprimento
de
sentença.
Existência
de
pagamentos
consignados, ainda que parcialmente. Questão
posta nos autos que se revela complexa. Existência
de
contrato a ser previamente desfeito, não
obstante
a
alegação
de
inadimplemento
do
comprador. Ausência de notificação extrajudicial
específica que tivesse sido recebida pelo agravado.
Inviável resolver, de imediato, a matéria de direito
que soluciona a lide entre as partes. Conclusões
exigem apreciação minuciosa após contraditório.
Requisitos para a antecipação de tutela que não se
encontram preenchidos. Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 34/35, que, em ação de
rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse, indeferiu pedido de
tutela de urgência, envolvendo a desocupação do imóvel.
Alega o agravante que o agravado está inadimplente
desde julho de 2018, o que ensejou a propositura da ação de cobrança, que
se encontra em fase de cumprimento de sentença, mas ainda sem êxito na
satisfação integral da dívida, sendo injusta a posse desde a referida data,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226019-30.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 3/5
portanto, deve ser deferida a medida liminar de reintegração do imóvel.
Afirma que deve ser aplicada a cláusula 8a do contrato, que prevê a retomada
do bem após o inadimplemento de três parcelas, ressaltando que o recorrente
está sofrendo prejuízos, ao passo que o recorrido está incidindo em
enriquecimento ilícito. Assevera que estão presentes os requisitos para a
antecipação de tutela, uma vez que os documentos colacionados evidenciam a
posse injusta do agravado e o direito de retomada por parte do agravante,
nos termos pactuados. Destaca a probabilidade do direito está
consubstanciada no fato incontroverso de ser o recorrente o legítimo
proprietário e possuidor do imóvel, sendo que o perigo de dano está
configurado no esbulho possessório, mesmo porque, o imóvel está alugado e
não se sabe em que condições se encontra. Faz referência à reversibilidade da
medida, requerendo, afinal, a antecipação da tutela recursal e o provimento
do agravo, para que seja deferida a liminar de reintegração na posse.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão de tutela de urgência exige a presença dos
requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
No caso presente, não se verificam devidamente delineados tais pressupostos, que, eventualmente, autorizassem a
reintegração liminar na posse do imóvel pelo autor.
Embora existam nos autos dados envolvendo anterior
demanda de cobrança entre as partes, em que o agravado figura como
devedor no que tange às parcelas do contrato em foco, estando em fase de
cumprimento de sentença, não se vislumbra a ocorrência de notificação
extrajudicial específica que tivesse sido recebida pessoalmente pelo
adquirente, com intuito de revelar o escopo rescisório do alienante e a
pretensa desocupação do bem.
Ademais, há notícia da existência de pagamentos
consignados, ainda que parcialmente, pelo comprador, por conseguinte, de
rigor observar a cautela, com a devida complementação da relação jurídico-
processual antes da concessão de eventual medida liminar para reintegração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226019-30.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 4/5
na posse.
As alegações abrangendo a suposta data do esbulho,
eventual má-fé do réu e verba decorrente de aluguel do imóvel objeto do
contrato a ser rescindido, devem ser analisadas pormenorizadamente na fase
processual pertinente, não dando suporte, por ora, para a concessão de tutela
de urgência para imediata reintegração na posse em favor do requerente.
Assim, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do
direito alegado pelo agravante, carecendo o feito de melhor elucidação dos
fatos durante a instrução processual, mesmo porque, não restou configurada
a alegada urgência.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Ação de reintegração de posse. Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido liminar. Ausência dos
requisitos elencados no art. 561 do CPC. Autor que não
demonstrou a perda da posse há menos de ano e dia.
Inaplicabilidade do procedimento especial das ações
possessórias. Ausência dos pressupostos necessários à
concessão de tutela antecipada. Leitura dos artigos 300 e
311 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2192405-05.2018.8.26.0000.
Relator
Desembargador
Spencer
Almeida
Ferreira.
Trigésima
Oitava
Câmara
de
Direito
Privado.
J.
09-10-2018).
“Agravo de instrumento. Ação de extinção de comodato
c.c.
reintegração
de
posse
liminar
indeferida
-
Irresignação em relação à decisão que indeferiu a liminar
de reintegração de posse
Descabimento. O exame da
matéria compete exclusivamente ao juiz do feito,
podendo ser alterada somente no caso de evidente abuso
ou ilegalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2153558-31.2018.8.26.0000.
Relator Desembargador Marino Neto. Décima Primeira
Câmara de Direito Privado. J. 12-09- 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226019-30.2020.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 5/5
Outrossim, não obstante a existência de cláusula expressa
de retomada do bem, necessária se faz a prévia declaração judicial
envolvendo a rescisão do avençado, pois a reintegração na posse, no caso em
análise, constitui mera consequência do desfazimento do negócio.
Importante ressaltar que a antecipação inaudita altera
parte
porque de certa forma desvirtua o fundamental princípio do
contraditório é providência de exceção, recomendada, apenas, quando o réu
puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar a necessidade de
concessão imediata, hipóteses que não restaram demonstradas.
Desta forma, diante da complexidade da questão posta,
indispensável se faz a apreciação pormenorizada da matéria, com a
oportunidade para o exercício do contraditório, porquanto existe contrato a
ser previamente analisado e desfeito, logo, seria temerária a reintegração na
posse do imóvel na fase incipiente em que se encontra o feito.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P300